Tribunal: TJES
Processo: 5002936-52.2022.8.08.0030
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empregado Público / Temporário
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002936-52.2022.8.08.0030

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: VIVIANE DIAS DA SILVA

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA O CARGO DE PROFESSOR. EDITAL 30/2021. RECLASSIFICAÇÃO EM RAZÃO DE CERTIDÃO POSITIVA CÍVEL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. INABILITAÇÃO A PROFISSÃO NÃO DEMONSTRADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA EM GRAU DE REMESSA NECESSÁRIA.

1.

A existência de certidão positiva cível em detrimento da previsão em edital da exigência de certidões negativas, não conduz a conclusão de inabilitação ao exercício da profissão, sobretudo quando a partir de seu conteúdo infere-se tão somente que a candidata foi autora em ação de obrigação de fazer, ajuizada em face do Município de Linhares, objetivando a nomeação, posse e investidura no cargo em que aprovada e classificada após a realização de concurso público.

2.

Destoa da razoabilidade o ato de reclassificação em razão da mera existência de processo cível, cuja natureza em nada desabona a conduta da candidata, sendo de rigor a manutenção da sentença.

3.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou compreensão segundo a qual o “
controle das regras e das exigências dispostas em edital de concurso público pelo Poder Judiciário deve restringir-se aos princípios constitucionais, como a razoabilidade e a proporcionalidade. Diante disso, sobreleva notar que exclusão do certame em razão das certidões positivas não se revela proporcional ou razoável, máxime porque a existência de duas ações, [...], em desfavor do recorrente não ostentam a propriedade de desabonar a sua conduta”
(STJ - RMS: 29073 AC 2009/0047867-5, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 25/05/2010, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2010).

4.

Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA N° 5002936-52.2022.8.08.0030

REMETENTE:

MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL,

REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE LINHARES/ES

PARTES:

VIVIANE DIAS DA SILVA; ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTRO

RELATOR:

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária da sentença de id. 4188783, por meio da qual o MM. Juiz da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares/ES, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado por
VIVIANE DIAS DA SILVA
, concedeu a ordem para declarar a nulidade do ato que a remeteu ao final da lista de classificação do processo seletivo simplificado.

Infere-se dos autos que a impetrante participou de procedimento regido pelo edital de Processo Seletivo Simplificado n.º 30/2021, realizado pela Secretaria de Estado da Educação do Espírito Santo - Superintendência Regional de Educação de Linhares, por meio do qual foi aberta a contratação de professores habilitados para atuar, em regime de designação temporária, na educação básica, no ensino fundamental e médio, tendo sido classificada e convocada para a fase de comprovação de títulos (2ª etapa).

No entanto, de acordo com o termo de reclassificação emitido pela Comissão Regional de Chamada (id. 4188752, p. 10), responsável pela análise da documentação apresentada, a candidata foi remetida ao final da lista de classificados, diante do “não atendimento ou não apresentação da documentação completa (originais e cópias) prevista no subitem 10.1 (exceto inciso XI), para fins de atendimento à Chamada e Comprovação de Títulos bem como à Formalização de Contrato”, especificamente com relação à certidão negativa cível, de 1ª e de 2ª instâncias emitida pelo TJ/ES (inciso XV).

Assim, de acordo com os esclarecimentos prestados pela apontada autoridade coatora (id. 4188780), a impetrante foi reclassificada, porquanto “não reconhecida a validade da certidão nada consta expedida pelo TJES como hábil a preencher o requisito do item 10.1, XV, do edital”. Isso porque constou a certidão de id. 4188752, na qual consta o registro da ação cível que tramitou perante a 2ª Câmara Cível deste Tribunal.

Pois bem.

Por certo a existência de certidão positiva cível em detrimento da previsão em edital da exigência de certidões negativas, não conduz a conclusão de inabilitação ao exercício da profissão, sobretudo quando a partir de seu conteúdo infere-se tão somente que a candidata foi autora em ação de obrigação de fazer, ajuizada em face do Município de Linhares (autos nº 0001366-97.2014.8.08.0030), objetivando a nomeação, posse e investidura no cargo em que aprovada e classificada após a realização de concurso público.

Desse modo, destoa da razoabilidade o ato de reclassificação em razão da mera existência de processo cível, cuja natureza em nada desabona a conduta da candidata, sendo de rigor a manutenção da sentença.

Nesse aspecto, consigne-se que o Superior Tribunal de Justiça já assentou compreensão segundo a qual o “
controle das regras e das exigências dispostas em edital de concurso público pelo Poder Judiciário deve restringir-se aos princípios constitucionais, como a razoabilidade e a proporcionalidade. Diante disso, sobreleva notar que exclusão do certame em razão das certidões positivas não se revela proporcional ou razoável, máxime porque a existência de duas ações, [...], em desfavor do recorrente não ostentam a propriedade de desabonar a sua conduta”
(STJ - RMS: 29073 AC 2009/0047867-5, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 25/05/2010, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2010).

Assim, deve ser mantida a sentença que concedeu a segurança pleiteada na inicial, declarando a nulidade do ato de reclassificação da candidata pela presença de certidão positiva cível.

Firme nas razões expostas,
CONFIRMO
a sentença em sede de reexame necessário.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para CONFIRMAR a sentença em REMESSA NECESSÁRIA.

Voto com o Relator